Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que desconsiderou suas planilhas e acolheu aquelas apresentadas pela parte autora, de modo que sua irresignação reside unicamente na redefinição dos valores devidos à parte autora.
2. Conquanto o juízo de origem tenha acolhido as planilhas apresentadas pela parte autora por ter utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 970947/SE (Tema 810), ignorou as planilhas juntadas pelo Ente Público em contestação que, além de também ter adotado o IPCA-E como índice de correção monetária, apresenta-se mais detalhado.
3. Isto posto, considerando que o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados em contestação e juntou planilha, ID 21480625, com o valor total da atualização da diferença devida, perfazendo o total de R$ 6.411,35 (seis mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), fornecida pela Diretoria de Pagamento de Pessoal - GDF, tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para considerar o valor da condenação do Ente Público no importe de R$ 6.411,35 (seis mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.